Tribunal: TJSP
Processo: 0002567-21.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
GUARDA CIVIL MUNICIPAL – SÃO CAETANO DO SUL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – INADMISSIBILIDADE – LEI LOCAL DE REGÊNCIA QUE PREVÊ APENAS A PROGRESSÃO HORIZONTAL – PEDIDO REJEITADO – SENTENÇA CONFIRMADA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA SALARIAL DA "CESTA BÁSICA" – FUNDAMENTO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NÃO ATACADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.